Tribunal: TJDFT
Processo: 0747349-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apesar de intimada a impetrante, por intermédio do Diário de Justiça Eletrônico (ID 21095017), não vieram aos autos os documentos relacionados à impetração, o que inviabiliza a análise do pedido neste writ, o qual, em verdade, é substitutivo do recurso próprio. Assim, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Frise-se que “o habeas corpus, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta a dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído" (HC 317.882/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 31/08/2015). Pelo exposto, com base no artigo 89, III, do RITJDFT, nego seguimento ao habeas corpus. Transitada em julgada esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 17 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator